Tribunal: TJDFT
Processo: 0716211-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CíveL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NA LIDE. DESNECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECER O MEDICAMENTO PLEITEADO. REQUISITOS PRESENTES. PRELIMINAR SUSCITADA PELO DISTRITO FEDERAL REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO VINCULANTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo o Tema no 1.234, com repercussão geral, deve ser mantida a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação proposta para obtenção de medicamento homologado pela Anvisa, mas não padronizado no Rename/SUS. (Acórdão 1691740, 07082932320228070018, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19.4.2023, publicado no PJe: 28.4.2023)
2. Conforme o Tema 106/STJ (REsp no 1.657.156/RJ), o poder público deverá fornecer a medicação recomendada por médico assistente se estiverem presentes três requisitos cumulativos: a) comprovação, por meio de laudo fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, bem como da ineficácia para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de o requerente arcar com o custo do medicamento que lhe foi prescrito; e c) registro do medicamento na ANVISA.
3. Por ter cumprido todos os requisitos para a concessão de medicamento registrado na ANVISA, deve o Distrito Federal fornecê-lo à parte autora.
4. Em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. - Recurso Extraordinário (RE) 114.005, com repercussão geral (Tema 1.002).
5. Apelação do Distrito Federal conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Apelação da Defensoria Pública conhecida e provida. Unânime.